Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-83.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – AGRAVANTE DO ART. 61, II, "h" DO CÓDIGO PENAL MANTIDA – CONDIÇÃO DE GESTANTE COMPROVADA NOS AUTOS – PENA DOSADA NO MÍNIMO LEGAL – SURSIS – AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO PARA A SUSPENSÃO DA PENA –

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO ACUSADO – AGRAVANTE DO ART. 61, II, "h" DO CÓDIGO PENAL MANTIDA – CONDIÇÃO DE GESTANTE COMPROVADA NOS AUTOS – PENA DOSADA NO MÍNIMO LEGAL – SURSIS – AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO PARA A SUSPENSÃO DA PENA – REPRIMENDA INFERIOR A 6 MESES – ART. 46, DO CÓDIGO PENAL – MAIS ADEQUADA A LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA, NA FORMA DO ART. 78, §1o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.